Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-78.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Intimação da parte autora para proceder à emenda à inicial – Banco autor que deixa o prazo legal decorrer sem qualquer manifestação e sem justificativa razoável – Processo extinto sem julgamento de mérito – Decreto extintivo mantido – Recurso desprovido.